Tribunal: TJMT
Processo: 1000849-68.2019.8.11.0078
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000849-68.2019.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALMES MANENTI JUNIOR - CPF: 028.570.129-00 (APELANTE), ANTONIO SANTANA NESTORIO - CPF: 413.882.759-53 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
–
FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – MEDIDOR COM ELEMENTO INOPERANTE – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE – LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO – IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – DÉBITO DEVIDO

– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral.

Logo, uma vez constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, mostrando-se, pois, lícita a cobrança dos valores.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000849-68.2019.8.11.0078

APELANTE:

VALMES MANENTI JUNIOR

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

VALMES MANENTI JUNIOR,
contra sentença proferida pelo MM Juiz da Vara Única de Sapezal, Dr. Daniel Campos Silva de Siqueira, lançada nos autos da Ação Anulatória de Cobrança cumulada com pedido de Tutela Antecipada nº 1000849-68.2019.8.11.0078, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, todavia, remanescerá suspensa sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta que a recorrida alega que o sistema de medição estava adulterado, em razão de suposta irregularidade encontrada nas instalações elétricas do imóvel, alegando que “o medidor se encontrava com 2º elemento inoperante e indícios de violação do bloco”, e que isso indicaria que “houve modificação intencional de terceiros para a captação irregular do produto”, que em razão disso expediu o “Termo de Ocorrência e Inspeção de nº 641200”

Afirma que se existia qualquer irregularidade no antigo medidor, só pode ter sido realizado por intermédio dos técnicos contratados pela recorrida, pois não restou demonstrado pela mesma, ainda se comprada a materialidade, a existência fraude, que desde já impugna, ainda faltaria a prova da autoria da mesma, pois esta não se supõe, precisa ser comprovada.

Argumenta que é evidente que a empresa recorrida tem direito e também a obrigação de realizar fiscalização para a apuração das condições técnicas e de segurança da medição das unidades consumidoras. Para tanto, tem aparato técnico suficiente para detectar eventual diminuição estranha no consumo de qualquer um de seus usuários, e, com boa vontade, perceberia que não havia nada de estranho na sua unidade consumidora.

Alega que a pessoa identificada no Termo de Ocorrência e Inspeção, ainda que seja o próprio consumidor, não existe nenhuma prova de que o mesmo acompanhou a inspeção, mas pelo contrário, lhe foi dito que tratava-se de uma substituição de medidor por outro mais moderno, prova do alegado é que não existe nenhuma foto e/ou vídeo onde demonstra que ele estava acompanhando a inspeção.

Defende que foi vítima de uma fraude e de um sistema vulnerável da empresa que permitiu que toda essa situação ocorresse, onde não comprova como e quando foi fraudado o medidor.

Salienta que cabia à parte recorrida revestir-se de maior cautela a fim de evitar que fatos como o apurado em tela viessem a ocorrer, estando obrigada por conta da antecipação da tutela de urgência de abster de inscrever seu nome em órgão de proteção ao crédito da alegada dívida discutida nesta lide, porém, houve a exposição de seu nome em órgão de proteção ao crédito.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença PARA reconhecer e declarar

indevida a fatura de energia não consumida que resultou em multa no valor de R$ 6.048,49; condenar empresa recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), devendo a data da fluência dos juros correrem a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, bem como a condenação da requerida ao pagamento dos honorários em 20% (Id. 163488679).

As contrarrazões foram ofertadas pela parte apelada no id. 163488683.

A parte apelante não efetuou o recolhimento do preparo por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, conforme Id. 164034169.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se é devida a cobrança realizada pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, em razão da apuração de irregularidade no sistema de medição de energia elétrica imputada à parte consumidora
VALMES MANENTI JUNIOR

De acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja, “
o medidor encontrava-se com o 2º elemento inoperante”
e o “
o medidor encontrava-se com indícios de violação no bloco”

Quanto ao ponto, de acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja,
a
existência ou não de falha na prestação do serviço pela ré passível de ser indenizável e reclamar a anulação da fatura expedida em abril de 2019, no valor de R$ 5.552,99 (cinco mil quinhentos e cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos) referente a cobrança de eventual consumo não faturado e
R$ 495,90 (quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa centavos), referente ao período de 36 (trinta e seis) meses em que ficou supostamente sem pagar o consumo real.

Na hipótese, a autora, ora apelante, defende que a cobrança é ilegal, visto que não consumiu a energia discutida, requerendo a anulação da cobrança, a repetição de indébito e indenização por danos morais.

Para formar a convicção, o Magistrado sentenciante analisou as seguintes provas acostadas nos autos: Carta ao Cliente constatando anormalidade no medidor (Id. 163488652);

Fotos (Id. 163488657); Histórico de consumo (Id. 163488658); Laudo IPEM que concluiu que o medidor da unidade do requerente foi reprovado(Id. 163488663); Termo de Ocorrência e Inspeção nº. 641200, devidamente assinado pelo requerente, e consignou a seguinte observação:
“Inspeção realizada em campo na presença do Sr. Valmes Maneti Junior, morador do imóvel e residente na unidade consumidora. Procedimento irregular no medidor, sendo retirado o equipamento de medição para ser submetido à verificação metereológica no setor de medição de energia elétrica
(Id. 163488666).

Na hipótese, a requerida se desincumbiu do ônus da prova quanto à irregularidade no procedimento de apuração de desvio de energia, obedecendo-se à disciplina na Resolução nº. 414 da ANEEL, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa, visto que instruiu o feito com: cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 641200 (Id. 163488666), no qual consta a assinatura do Sr. Valmes Maneti, onde aponta a constatação de irregularidade no medidor, sendo realizada a substituição do equipamento e a avaliação pelo Laboratório de Medição, bem como relatório de avaliação elaborado pelo IPEM-MT, consignando a reprovabilidade do medidor (Id. 163488663).

No mesmo sentido, o magistrado proferiu o seguinte decisum, e para evitar tautologia, transcrevo parte que interessa, in verbis:

“Trata-se de ação anulatória de cobrança cumulada com pedido de tutela antecipada, proposta por VALMES MANENTI JUNIOR em face de ENERGISA MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados nos autos. Infere-se dos autos, que a demandada realizou uma inspeção na unidade consumidora do autor, onde se constatou uma irregularidade no padrão, tendo notificado a parte autora para efetuar o pagamento de um débito no valor de R$ 5.552,99 (cinco mil quinhentos e cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos).

Aduz a parte autora que a cobrança é ilegal, visto que não consumiu a energia discutida, requerendo a anulação da cobrança, a repetição de indébito e indenização por danos morais.

(...)

Em análise dos autos, verifico que é o caso de improcedência da demanda, conforme passo a expor.

Infere-se dos autos que o Requerente recebeu da Requerida, a cobrança de recuperação de consumo, que reputa ser indevida no valor de R$ 6.048,49 (seis mil, quarenta e oito reais e quarenta e nove centavos).

No entanto, o Termo de Ocorrência e Inspeção anexo na contestação (Id. 59556089) confirma a irregularidade da unidade consumidora, uma vez que constatou-se a irregularidade no medidor, sendo retirado o equipamento para submete-lo à verificação metrológica.

Importante ressaltar que as irregularidades indicam modificação intencional de terceiros para a captação irregular da energia, concluindo que as anomalias foram causadas por agente externo, por óbvio que não fraudaria seu próprio medidor para aumentar o próprio consumo.

(...)

Na ocasião da inspeção, foi realizado o levantamento da carga instalada, sendo assinado o termo de inspeção pelo próprio morador e dono da UC discutida, conforme Id. 59556089.

Destaco ainda, que houve registro fotográfico quando da realização da inspeção (Id. 59556061).

Ademais, temos que a cobrança por parte da requerida se refere a recuperação de consumo por irregularidade da unidade consumidora 6/858849-3, vulgo “gato”, sendo que existe uma normativa pela Resolução 414 da ANEEL, que traça os parâmetros de cálculos de acordo com o fato gerador, inexistindo assim, elementos a concluir que a Requerida tenha efetuado o cálculo equivocado.

Ainda, a requerida, juntou Laudo do INMETRO que comprova a irregularidade do sistema de medição estando este “REPROVADO” (Id. 59556079), o que comprova a existência de erro na medição, razão pela qual não vislumbro a prática de qualquer ato ilícito pela empresa fornecedora de energia, da cobrança a título de recuperação de consumo.

O laudo demonstra que houve perícia oficial e, portanto, em que pese a insurgência quanto a inspeção, alegando ser unilateral, destaco que fora confeccionado por laboratório de ensaio acreditado pelo INMETRO, se tratando de laudo imparcial e não unilateral.

Ademais, houve a assinatura do TOI pela pessoa que estava na residência no momento da inspeção de nome VALMES MANENTI JUNIOR (Id. 59556089).

Portanto, existindo prova da irregularidade no registro do consumo, comprovado por laudo do INMETRO que reprovou o medidor, a improcedência da pretensão é medida certa.

Portanto, não há qualquer omissão nem contradição no julgado, na medida em que havendo laudo oficial, imparcial, não há se falar em ato ilícito” (Id.
163488677).

Assim, provada a falha no registro de consumo, inclusive por meio de laudo técnico realizado pelo
IPEM
-MT, deve ser reconhecido o direito da concessionária de energia elétrica à cobrança da diferença, sob pena de enriquecimento sem causa da usuária que se beneficiou do serviço.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA –
COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – MEDIDOR COM ELEMENTO INOPERANTE – IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO – VALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – CONSUMIDOR QUE SE BENEFICIOU DO FATURAMENTO A MENOR – DÉBITO LEGÍTIMO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. Logo, uma vez constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, mostrando-se, pois, lícita a cobrança dos valores.(N.U 1004003-28.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)” No caso, foi lavrado o TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) com anotação de que no ato da vistoria foi encontrado no medidor elemento inoperante e o mesmo seria retirado para teste no IPEM-MT. Após isso, no laudo pericial realizado, também, pelo IPEM-MT restou constatado que o mesmo não estava funcionando em conformidade com o regulamento técnico, razão pela qual se fez necessária a sua correção, com a consequente apuração do que foi, efetivamente, consumido.”
(TJ-MT 10014134420208110003 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2022)

“APELAÇÃO – NULIDADE COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL –
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI DEVIDAMENTE ASSINADO PELA CONSUMIDORA – CIÊNCIA DA DATA DA PERÍCIA – LAUDO REALIZADO PELO IPEM-MT – INMETRO – CONCLUSÃO PELA REPROVAÇÃO DO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA –
AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU SUSPENSÃO DE ENERGIA – RECURSO DESPROVIDO. “1. Deve ser mantida sentença de improcedência de pedido declaratório de inexistência de débito referente à fatura de recuperação de consumo emitida pela Concessionária de energia elétrica se o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) apresentado foi assinado por pessoa identificada, se todos os demais requisitos da Resolução nº 414/2010/ANEEL foram atendidos e, especialmente, se, como no caso, há demonstração da reprovação do medidor de consumo de energia elétrica nos testes de qualidade do IPEM – Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso.” (N.U 0018115-58.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 25/11/2021).”
(TJ-MT 00019331920188110091 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.
Por consequência,
majoro
os honorários
advocatícios a serem suportados pelo recorrente de 10% para 15%(quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023